Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“como definido na decisão agravada, desnecessária homologação da cessão de crédito para que o negócio jurídico produza efeitos entre os cedentes e a cessionária, contrato existente, válido e eficaz e suficiente para comprovar que a exequente e seus patronos cederam seus créditos reconhecidos no título exequendo à cessionária”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelos embargados.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.